Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-20.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Recurso de apelação. Execução fiscal. Extinção por perda superveniente do objeto. Sentença de extinção que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão de reforma parcialmente acolhida. Honorários devidos. Inteligência do art. 85, §10 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Princípio da causalidade. Fixação de honorários por apreciação

Ementa:
Recurso de apelação. Execução fiscal. Extinção por perda superveniente do objeto. Sentença de extinção que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão de reforma parcialmente acolhida. Honorários devidos. Inteligência do art. 85, §10 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Princípio da causalidade. Fixação de honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve observância ao disposto pelo §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. A adoção dos percentuais fixados no §3o do mesmo dispositivo deve ser afastada nas hipóteses em que o valor obtido for incompatível com o trabalho desempenhado e a diminuta complexidade da causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar o trabalho realizado pelo advogado, sem que isso implique em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500006-20.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo apelada ALUMILESTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso. Vencido o Terceiro Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA e
CAMARGO PEREIRA, vencedores; MARREY UINT, vencido.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500006-20.2016.8.26.0115 - Voto no 4177
2
Apelação Cível no: 1500006-20.2016.8.26.0115
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Alumileste Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto n° 4177

Recurso de apelação. Execução fiscal. Extinção por
perda superveniente do objeto. Sentença de extinção
que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão de
reforma parcialmente acolhida. Honorários devidos.
Inteligência do art. 85, §10 do Código de Processo Civil.
Precedentes desta Corte. Princípio da causalidade.
Fixação de honorários por apreciação equitativa.
Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários
advocatícios de sucumbência deve observância ao
disposto pelo §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
A adoção dos percentuais fixados no §3o do mesmo
dispositivo deve ser afastada nas hipóteses em que o
valor
obtido
for
incompatível
com
o
trabalho
desempenhado e a diminuta complexidade da causa.
Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar
o trabalho realizado pelo advogado, sem que isso
implique em afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Precedentes
deste
Tribunal. Sentença reformada
em
parte.
Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado
de São Paulo contra sentença (fls. 344/347) proferida em execução
fiscal promovida pelo recorrente contra Alumileste Industria e Comercio
Ltda., pela qual foi julgada extinta a demanda, ante a notícia de
anulação das certidões da dívida ativa que lastrearam a presente
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500006-20.2016.8.26.0115 - Voto no 4177
3
Inconformado com
o
conteúdo
do
provimento
jurisdicional de primeiro grau, apela o Estado de São Paulo, postulando
a reforma da sentença, para o fim de afastar a sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Para tanto,
aduziu em síntese, o seguinte: (I) quando do ajuizamento da execução
fiscal, inexistia qualquer óbice ou vício reconhecido na CDA; (II) caso
esse entendimento não prevaleça, a verba honorária deve ser fixada
de acordo com os princípios da equidade.

Contrarrazões às fls. 407/414.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito a execução fiscal, julgada extinta por força do cancelamento
das certidões da dívida ativa que lastreavam a execução, determinada
nos autos da ação anulatória de débito fiscal sob no o 1003057-
96.2016.8.26.0115.

Em razões de apelação, a Fazenda Pública do Estado
postula a reforma da r. sentença, sob o argumento de que o
ajuizamento da execução fiscal foi adequado e a perda do interesse
de agir ocorreu após mais de três anos da distribuição do feito, aspecto
que afasta a obrigação de arcar com honorários de sucumbência.
Subsidiariamente, argumenta que o valor arbitrado é excessivo e deve
observar critérios equitativos.

Ante a situação descrita, revela-se correta a extinção do
feito, tendo em vista o fato de que o título executivo que
fundamentava a execução foi anulado por força de determinação
judicial.

No que concerne à condenação da Fazenda Pública do
Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nada obstante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500006-20.2016.8.26.0115 - Voto no 4177
4
posicionamento exposto em razões de recurso, tenho que a sentença
deve ser mantida.

Como
cediço,
a
condenação
em
honorários
advocatícios é pautada pelo princípio da causalidade, pelo qual
aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com o
pagamento da verba.

Sobre o tema, o art. 85, §10 do Código de Processo Civil
dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos
por quem deu causa ao processo.

Infere-se dos autos que, malgrado a rejeição da defesa
formulada pela executada em exceção de pré-executividade, a
execução se fundava em título que padecia de vícios, os quais foram
constata-dos nos autos da ação anulatória que determinou o
cancelamento das CDAs.

Assim, não se pode afastar a tese de que o Poder Público
deu causa ao ajuizamento da demanda e, de acordo com o princípio
da causalidade, subsiste o seu dever de arcar com os ônus da
sucumbência. Em outras palavras, é adequada a aplicação do
princípio da causalidade, na medida em que foi a Fazenda Pública
quem, por tentar responsabilizar o devedor-executado, deu causa à
demanda (execução fiscal), atraindo para si o ônus sucumbencial.

Sobre essa temática, destacam-se os seguintes julgados
desse E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPVA PEDIDO DE EXTINÇÃO
DO FEITO PELA FESP, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 6.830/80
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Pretensão inicial voltada à
cobrança de débito de IPVA referente aos exercícios de 2012 a
2016 Petição superveniente da FESP requerendo a extinção
da execução, com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80
Homologação da desistência pelo Juízo "a quo", todavia, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500006-20.2016.8.26.0115 - Voto no 4177
5
condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios no montante de 10% do valor atualizado da
causa Apelação exclusiva da FESP pleiteando o afastamento
da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
Parcial cabimento Princípio da causalidade Inteligência do
art. 90 do CPC/2015 Devedor que contratou advogado para
se defender da execução em curso - Hipótese em que deve
ser aplicado o disposto no art. 85, §8o do CPC/15 Sentença
parcialmente reformada. Recurso da Fazenda Pública provido
em parte. (TJSP; Apelação Cível 1500550-74.2017.8.26.0114;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)

AÇÃO ORDINÁRIA
DIREITO TRIBUTÁRIO
SUSTAÇÃO DE
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ICMS GIA
RETIFICADORA DEVIDAMENTE EMITIDA INSCRIÇÃO DO DÉBITO
CANCELADO
CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito Perda superveniente do
interesse de agir CDA cancelada após a citação De rigor a
condenação em honorários advocatícios - Prevalência do
Princípio da Causalidade Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003177-68.2015.8.26.0053; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2017; Data de
Registro: 14/06/2017)

Por fim, no que diz respeito à fixação da verba honorária
de sucumbência, tenho que o seu arbitramento deve observar o
disposto pelo §8o do art. 85 do Código de Processo Civil e, nesse ponto,
a sentença merece pequeno ajuste.
Explica-se. Como se sabe, o arbitramento dos honorários
de acordo com apreciação equitativa é hipótese excepcional em
nosso ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o dispositivo
tem aplicação nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico obtido ou, quando o valor da causa for muito
baixo.
Nada obstante, esta Corte se filia à vasta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500006-20.2016.8.26.0115 - Voto no 4177
6
jurisprudencial que defende a aplicação do dispositivo aos casos em
que a fixação dos honorários, de acordo com os parâmetros do §3o do
art. 85 do Código de Processo Civil, acarreta ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, assim como o enriquecimento sem
causa do patrono da parte vencedora. São hipóteses em que a
diminuta complexidade da causa torna exorbitante o valor dos
honorários, autorizando, assim, a adoção de critérios equitativos que
adequem o valor da verba aos critérios fixados pelo §2o do artigo sob
análise.
Deveras, é correto assumir que, em hipóteses como a dos
autos, a adoção irrestrita dos percentuais descritos no §3o do art. 85 do
Código Processo Civil, será incompatível com o disposto no §2o do
mesmo dispositivo. Ora, se há determinação para que se observe,
dentre outros aspectos, o grau de zelo do profissional, o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço, é evidente que os
honorários devem guardar relação com tais critérios, sob pena de
afronta ao dispositivo.
A propósito, destacam-se o seguinte julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação cível Embargos à execução fiscal Sentença de
parcial procedência para afastar a incidência Lei Estadual no
13.918/09 no cálculo do débito tributario
Honorários de
sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, §3o, do CPC
Inconformismo
Redução dos honorários arbitrados

Cabimento - Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o
do CPC
Quantum arbitrado com parcimônia, sendo
suficiente
a
remunerar
condignamente
a
atividade
desenvolvida, sem, contudo, impor ônus excessivo à apelante -
Sentença parcialmente reformada
Apelo provido (TJSP;
Apelação
1000312-24.2017.8.26.0014;
Relator
(a):
Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro:
28/01/2019)

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500006-20.2016.8.26.0115 - Voto no 4177
7
remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo patrono
da parte executada, nos exatos termos previstos pelo art. 85, §2o do
Código de Processo Civil.

Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto, dou parcial
provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora